Tribunal: TJDFT
Processo: 0713496-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PARCELAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA.

1. Para obter a justiça gratuita, deve a parte que requer o benefício demonstrar situação econômica desfavorável que a impeça de custear as despesas processuais, na forma do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

2. Não demonstrada situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer a manutenção da atividade econômica da pessoa jurídica agravante, o indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

3. A circunstância de a pessoa jurídica figurar no polo passivo de processos judiciais, por si só, não basta para demonstrar a insuficiência de recursos, em especial quando não há registro de condenações desfavoráveis com trânsito em julgado.

4. Não tendo a pessoa jurídica comprovado hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais, também não prosperam os pedidos de gratuidade de justiça em relação aos honorários periciais e sucumbenciais, com fundamento no artigo 98, § 5o, do CPC, tampouco para que seja autorizado o parcelamento das custas processuais, consoante previsão do artigo 98, § 6o, do CPC.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.